Tribunal: CARF
Processo: 10830.720093/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720093/2012-15
ACÓRDÃO
2301-011.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADALENA VICENTIN MARTINELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720093/2012-15
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 02/411), anos-calendário 2007 e 2008. A
autuação foi cientificada em 10/01/2012, e o valor do crédito tributário apurado
está assim constituído (fl. 04): (em Reais)
Imposto

115.293,00
Juros de Mora (cálculo até 12/2011) 34.518,06
Multa Proporcional

86.469,74
Total do Crédito Tributário
236.280,80
O referido lançamento teve origem na constatação da infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício, conforme Termo de Constatação anexo ao auto.
No Termo de Constatação de fls. 397/400, a autoridade lançadora descreveu, em
síntese, os seguintes fatos:
- a contribuinte entregou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física na
forma simplificada, tempestivamente, do ano calendário de 2007, informando o
valor zero como rendimentos tributáveis. No ano calendário 2008, encontra-se
omissa na entrega da declaração, sendo que faleceu na data de 03 de setembro
de 2008.
- o Mandado de Procedimento Fiscal, diligência, foi emitido para se verificar a
veracidade do pagamento de comissões contabilizados na empresa SNC – Sistema
Nacional de Crédito, CNPJ 07.450.131/0001-10, à pessoa física Vareonil Marcos
Martinelli, CPF 183.883.966-68, cujos valores atingiram a soma de R$472.243,52
nos anos calendário de 2006, 2007 e 2008.
- o Sr. Vareonil foi intimado a informar se conhece a empresa Sindcred(SNC) e se
recebeu numerário a título de comissão dessa empresa e informou que a
conhece, porém, no período citado, não teve relações comerciais com a SNC,
portanto não teve nenhum recebimento em seu nome em conta corrente.
- como nos registros apresentados pela SNC, constam valores nos anos calendário
de 2006 a 2008, que totalizaram R$472.243,52, conforme planilha Vareonil 1
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720093/2012-15
3
anexa ao auto, esse senhor foi intimado a se manifestar quanto aos valores da
referida planilha e confirmou não tê-los recebido.
- em resposta a SNC informou que as comissões pagas foram depositadas para a
Sra. Madalena Vicentin Martinelli, CPF 624.085.006-30 e apresentou planilha
cujos valores conferem com a planilha Vareonil 1.
- em termo de intimação o Sr. Vareonil foi intimado a informar a pessoa física que
efetivamente prestou os serviços para a SNC.
- em pesquisa aos sistemas da RFB, constatou-se que a Sra. Madalena é mãe do
Sr. Vareonil.
- em resposta, o Sr. Vareonil informou o seguinte: “Confirmo que a Sra.
Madalena prestou os serviços para a SNC no período 2006/2008, visto na época
estar ela em perfeitas condições para administrar as atividades laborais.” - em
junho de 2011, o Sr. Vareonil apresentou certidão de óbito da Sra.
Madalena, onde se verifica seu falecimento em 03/09/2008.
- a empresa SNC foi intimada e em resposta confirmou que todos os pagamentos
foram efetuados para a Sra. Madalena, apresentando comprovantes, inclusive
depósitos bancários, cujas cópias foram encaminhadas ao contribuinte.
- a empresa informou também que o Sr. Vareonil prestou serviços para a SNC a
partir de 01/08/08 e apresentou cópia de Cadastro de Agente do Vareonil e
original da Sra. Madalena.
- em correspondência datada de 16/10/2011, o Sr. Vareonil apresentou cópia de
certidão do processo de inventário da Sra. Madalena, processo no
0026.08.035153-4, em andamento na 2a Vara da Comarca de Andradas/MG, onde
se verifica que a inventariante é a Sra. Vera Maria Martinelli Sete, CPF
948.360.356-00.
- isto feito, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal na Sra.
Madalena e em 27/10/2011 o Espólio dessa senhora, na pessoa da inventariante
Vera Maria foi cientificado de todos os fatos acima descritos e esta intimada a
confirmar ou retificar, se fosse o caso, o recebimento dos valores constantes na
Planilha Vareonil 1, dos anos calendário 2007 e 2008, cujos valores são tributáveis
como rendimentos de trabalho não assalariado, na forma do art. 45 do RIR/99.
- foi intimada ainda a apresentar, se existente, livro caixa referente aos serviços
prestados com toda a documentação e quaisquer outras considerações.
- em resposta, a Sra. Vera Maria não confirmou nem retificou os valores da
planilha, visto não ter conhecimento dos fatos e não apresentou documentos.
Reintimada, a inventariante confirmou os termos dessa resposta.
- a fiscalização esclarece que a SNC presta serviços referentes a captação de
crédito consignado e repassa parte dessas receitas a diversas pessoas físicas e
jurídicas, na forma de comissões, inclusive, para Sra. Madalena.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720093/2012-15
4
- essas comissões recebidas pela pessoa física Madalena, da pessoa jurídica SNC,
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, são tributáveis, na forma do
art. 45 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3000/99.
- intimada a empresa SNC a informar se possuía os documentos fiscais dos
prestadores de serviço (notas fiscais ou RPA), essa disse que não os possui. Isto
indica, portanto, que não houve a retenção do imposto de renda quando do
pagamento das comissões.
- cita e transcreve trecho do Parecer Normativo no 1 de 24/09/2002 da RFB que
dispõe sobre a responsabilidade tributária na hipótese de não retenção do
imposto e demonstra que a Sra. Madalena deveria ter oferecido esses
rendimentos a tributação.
- a contribuinte não apresentou o livro caixa, apesar de intimada, para que
pudesse deduzir eventuais despesas dos rendimentos, desde que necessárias a
percepção da receita e manutenção da fonte produtora e dessa forma, os valores
integrais das comissões relacionadas na planilha Vareonil 1, que totalizaram
R$153.152,83 em 2007 e R$312.960,87 em 2008, são tributáveis. Em seguida foi
efetuado o lançamento de oficio do imposto de renda pessoa física, decorrente de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilhas contendo os valores
apurados, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Constatação
Fiscal mencionado.
A contribuinte apresentou impugnação, por meio da inventariante, representada
por procuradores, em 07/02/2012 (fls. 415/425), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem.
Inicialmente faz um breve relato da autuação e das infrações constatadas e alinha
os seguintes esclarecimentos.
Diz que o exercício de ação pressupõe o preenchimento de determinadas
condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse do
agir; c) a legitimidade das partes. No caso em análise, entende que não foi
preenchido o requisito da “legitimidade passiva”, uma vez que a ação fiscal foi
iniciada contra o devedor, quando deveria ter sido iniciada em face do espólio.
Dessa forma, não há que se falar em substituição do contribuinte, haja vista a
carência do procedimento que implica na extinção do feito, em analogia ao
disposto no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Alega que mesmo quando já estabilizada a relação processo/procedimental pela
intimação válida do contribuinte devedor, o que não é o caso em questão, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a alteração do título
executivo para modificar o sujeito passivo não encontra amparo na Lei 6.830/80,
consequentemente, qualquer normativa administrativa do fisco não pode se
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720093/2012-15
5
sobrepor ou contrapor a legislação federal que normatiza a forma processual de
cobrança das fazendas públicas.
Deste modo, sendo o espólio responsável tributário na forma do artigo 131, III, do
CTN, a demanda ou qualquer ato de fiscalização originalmente ajuizado ou
iniciado contra o devedor com intimação válida pode a ele ser redirecionada
quando a morte ocorre no curso do processo de execução ou procedimento
apuratório administrativo, o que não ocorreu no caso em questão, onde a morte
precedeu o Mandado de Procedimento Fiscal.
Conclui, assim, que a RFB está lhe cobrando valores que não são de sua
responsabilidade, pois o presente auto de infração fora direcionado contra
devedor já falecido, havendo ilegitimidade ad causam passiva contra a
impugnante Vera Maria Martinelli Sete.
Aduz que o cálculo efetuado para determinação do montante devido levou em
consideração a multa de mora e os juros de mora que no presente caso tem a
mesma natureza de punir. Diz que está sofrendo dupla penalidade, o que não
pode ser aceito e fere o Princípio da Não Confiscatoriedade.
Discorre sobre a natureza confiscatória dos juros e da multa e junta doutrina.
Entende que a incidência de multa e seu quanto estão adstritos aos princípios
norteadores dos tributos, quais sejam a razoabilidade e a proporcionalidade, o
efeito confiscatório, a capacidade contributiva e a legalidade tributária,
acrescentando doutrina sobre cada tópico.
Requer o acolhimento da impugnação para se decretar a total improcedência da
cobrança prevista no auto de infração, frente a ilegitimidade passiva da
impugnante. Frente à inconstitucionalidade acima mencionada, requer se
determine a imediata retirada da cobrança cumulativa de multa e juros e da
cobrança abusiva dos valores a título de multa. Por fim, requer que as intimações
dos atos processuais havidos nestes autos sejam feitos, exclusivamente, na
pessoa do advogado Dr. Orestes Fernando Corssini Quércia – OAB/SP 145.373,
independentemente de eventuais substabelecimentos que vierem a ser juntados
posteriormente.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
ESPÓLIO - MULTA DE MORA.
A multa aplicada ao espólio, por infrações cometidas pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão é de dez por cento sobre o imposto apurado, na forma
determinada pela legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720093/2012-15
6
Sobre os créditos tributários apurados em procedimento conduzido ex officio pela
autoridade fiscal, aplicam-se as multas de ofício previstas na legislação tributária.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora são devidos em todos os casos de recolhimentos
extemporâneos, sejam estes motivados por ato voluntário do contribuinte ou por
imposição de ato de ofício da autoridade fiscal.
ARGÜIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o
caso concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo
apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na parte que julgou procedente, a decisão recorrida alterou a multa de 75% para
10%, relativamente ao ano-calendário de 2007, na forma do que determina o art. 964, inciso I,
alínea “b”, do RIR/1999.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Preliminar de ilegitimidade passiva em face do falecimento do sujeito passivo e
que no polo passivo deveria figurar o espólio da falecida;
b) O caráter confiscatório da multa aplicada; e
c) A ilegalidade da incidência de juros sobre multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Dentre as matérias suscitadas pelo recorrente, há como alegação principal o caráter
confiscatório da multa e dos juros aplicados, afrontando, por conseguinte, a Constituição Federal.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720093/2012-15
7
Considerando que a aplicação de multa e a incidência de juros de mora decorrem
de lei, com fundamento na Súmula CARF no 2, deixo de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade aventadas no recurso.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com isso, conheço parcialmente do recurso, conhecendo apenas da preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada e do pedido de não incidência de juros sobre multa.
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Em sede de preliminar, a impugnante argumenta que há a ilegitimidade passiva
no presente débito. Tal alegação não procede. Vejamos o que diz a orientação
publicada no sítio da Receita Federal, Perguntas e Respostas IRPF 2009, quanto a
esse assunto.
88 — Qual é o procedimento a ser adotado no caso de falecimento,
no ano-calendário, de contribuinte que deixou bens a inventariar?
Embora a Lei Civil disponha que "Aberta a sucessão, a herança
transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários"
é indispensável o processamento do inventário, com a emissão do
formal de partilha ou carta de adjudicação e a transcrição desse
instrumento no registro competente, a fim de que o meeiro,
herdeiros e legatários possam usar, gozar e dispor, de forma plena
e legal, dos bens e direitos transmitidos causa mortis. (Lei no10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, arts. 1.784, 1.991, 2.013 a
2.022; Lei no6.015 de 31 de dezembro de 1973, art. 167, inciso I,
itens 24 e 25, com redação dada pela Lei no6.216, de 30 de junho
de 1975)Para a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte
não se extingue imediatamente após sua morte, prolongando-se
por meio do seu espólio (art. 11 do Decreto no3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR). O
espólio é considerado uma universalidade de bens e direitos,
responsável pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, sendo
contribuinte distinto do meeiro, herdeiros e legatários.
Para os efeitos fiscais, somente com a decisão judicial ou por
escritura pública da partilha ou da adjudicação dos bens, extingue-
se a responsabilidade da pessoa falecida, dissolvendo-se, então, a
universalidade de bens e direitos.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720093/2012-15
8
Com relação à obrigatoriedade de apresentação das declarações de
espólio, aplicam-se as mesmas normas previstas para os
contribuintes pessoas físicas.
Assim, caso haja obrigatoriedade de apresentação, a declaração de
rendimentos, a partir do exercício correspondente ao ano-
calendário do falecimento e até a data da decisão judicial da
partilha ou da adjudicação dos bens, será apresentada em nome do
espólio, classificando-se em inicial, intermediária e final.
Havendo bens a inventariar, a apresentação da declaração final de
espólio é obrigatória, independentemente de outras condições de
obrigatoriedade de apresentação.
Atenção: Caso a pessoa falecida não tenha apresentado as
declarações anteriores às quais estivesse obrigada, essas
declarações devem ser apresentadas em nome da pessoa falecida.
A responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida, até a
data do falecimento, é do espólio.
Encerrada a partilha, a responsabilidade pelo imposto devido pela
pessoa falecida, até aquela data, é do sucessor a qualquer título e
do cônjuge meeiro, limitando-se ao montante dos bens e direitos a
eles atribuídos.
(Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, art. 1.997; Lei
no6.015, de 31 de dezembro de 1973, art. 167, inciso I, itens 24 e
25, com redação dada pela Lei no6.216, de 30 de junho de 1975;
Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR), arts. 11 e 12; Instrução Normativa SRF
no81, de 2001, art. 3o,§§ 2oe 3o,e art. 23).
Da leitura dos itens grifados acima, para a legislação tributária, a pessoa física do
contribuinte não se extingue imediatamente após sua morte, prolongando-se por
meio do seu espólio. Essa extinção, para fins fiscais, somente ocorre com o fim do
espólio que se dá com a decisão judicial ou a lavratura da escritura pública da
partilha ou da adjudicação dos bens.
Em consulta aos sistemas internos da RFB, somente consta para a Sra.
Madalena a apresentação da Declaração Intermediária de Espólio, não tendo sido
apresentada a Declaração Final de Espólio.
O fiscal autuante, no curso da fiscalização, teve notícia da morte da contribuinte,
ocorrida em setembro de 2008 e de que era inventariante do espólio a sra. Vera
Maria e encaminhou todas as intimações e também o auto a essa senhora. O auto
foi lavrado em nome da contribuinte.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.783 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720093/2012-15
9
Esse auto de infração não poderia ser lavrado em nome dos sucessores pois não
há notícia nos autos e nem nas declarações enviadas a RFB de que houve o
encerramento do inventário da contribuinte.
Conclui-se que a fiscalização agiu como determina a legislação tributária não
havendo reparos a fazer quanto a essas providências.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
pacificada de acordo com a súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 469
DF CARF MF
Original